Tribunal: STF
Processo: ARE 1605433
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.L.M., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REJEIÇÃO DA AÇÃO. ARTIGO 17, § 8º, DA LIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DA CONDUTA ÍMPROBA EM RELAÇÃO A TRÊS DOS CINCO RÉUS. A sentença que rejeita a ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve ser submetida ao reexame necessário. Ação civil pública para apuração da prática de ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra cinco réus. Relata o Parquet que instaurou o procedimento administrativo nº 1.34.001.001506/2006-96, para apuração de irregularidades atribuídas a A.L., então Procurador Regional da União, chefe da Procuradoria da 3ª Região, e concluiu que ele e os demais réus praticaram atos ímprobos assim descritos. Após a apresentação de manifestações preliminares pelos réus, o juízo a quo proferiu a sentença que rejeitou a ação, ao fundamento de que não há elementos mínimos a justificar o prosseguimento do feito. A prova definitiva da conduta ímproba (artigos 9º, 10 e 11 da LIA) não é condição necessária para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa. Bastam indícios verossímeis de sua ocorrência no plano material e de autoria (Lei nº 8.429/1992, artigo 17, § 6º), os quais poderão ser confirmados ou desqualificados no transcorrer da instrução probatória, a qual tem, obviamente, a finalidade de apresentação de provas e o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a verificação da existência dos elementos subjetivos. Nesses termos, in casu, a inicial da ação originária descreve com clareza as condutas consideradas ímprobas e, no que se refere a A.L.M., Tatiane Souza Nunes e Enéas Ribeiro, os fatos descritos, apoiados em diversos depoimentos e documentos juntados, constituem indícios suficientes aptos a fundamentar a demanda, os quais deverão ser, ratifique-se, confirmados ou desqualificados no transcorrer da demanda, na qual serão apreciados de forma exauriente com a análise das provas. Não há como negar de plano a prática das condutas que lhes são imputadas, relacionadas à utilização/condução de veículo oficial para satisfação de interesses pessoais e, acerca de A.: dispensas arbitrárias de funcionários terceirizados, autorização para que Tatiane não exercesse sua função na procuradoria, mas permanecesse vinculada à empresa terceirizada, com a continuidade de sua remuneração, além de tratamento privilegiado a Enéas e a servidores da PRU/SP e perseguição a outros. Por outro lado, no que tange aos corréus Daniela Aben Athar Azevedo e Elmar Luís Kichel, a sentença não merece reforma, pois inexistem indícios do cometimento de flagrante ilegalidade ou mesmo de retardamento injustificado/exagerado na condução ou conclusão dos trabalhos da correição a que estiveram relacionados. Com a reforma da sentença no que diz respeito a A., resta prejudicada sua apelação, que objetivava que a extinção do processo fosse feita com resolução do mérito. Apelação do MPF e reexame necessário parcialmente providos para reformar a sentença na parte em que rejeitou a ação quanto a A.L.M., Tatiane Souza Nunes e Enéas Ribeiro, a fim de que a inicial seja recebida no que se lhes refere, e apelo de A. prejudicado.” (Apelação Cível nº 0015687-21.2006.4.03.6100, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Des. Fed. André Nabarrete, j. 19.07.2021)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República, e ao Tema 1.199 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que a matéria  constitucional versada no art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso.
Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:

“Passa-se à análise da correção ou não da sentença. Relata o Parquet que instaurou a representação nº 1.34.001.001506/2006-96 para apuração de irregularidades atribuídas a A.L., então Procurador Regional da União, chefe da Procuradoria da 3ª região, e concluiu que ele e os demais réus praticaram atos ímprobos assim descritos:
a) utilização de veículo oficial da Procuradoria Regional da União em São Paulo - PRU/SP pelos corréus A.L. (chefe do órgão à época) e TATIANE (ex-recepcionista terceirizada da PRU/SP) para satisfação de interesses pessoais. A condução do veículo esteve a cargo do corréu ENÉAS (ex-motorista terceirizado da PRU/SP). Os episódios resultaram em: nefastas consequências institucionais à imagem da Advocacia Geral da União, demonstrativo da profunda deslealdade, imoralidade, pessoalidade na conduta funcional dos réus para com o exercício da função pública e gestão de recursos públicos;
b) devolução de forma arbitrária, imoral e com flagrante abuso de poder pelo corréu A. da ex-empregada terceirizada da PRU/SP Mariana de Carvalho Teixeira à firma DUETOS, em virtude da sua ciência dos fatos supracitados, e do ex-motorista terceirizado da PRU/SP Romeu Correa de Araújo à empresa GB Bariri. Tal fato também ocorreu com o ex-garçom terceirizado Carlos Roberto Pereira, que igualmente prestava serviços na PRU/SP;
c) autorização ilegal e imoral por parte do corréu A. para que a corré TATIANE: não exercesse a sua função na Procuradoria Regional da União da Terceira Região - SP/MS, mas permanecendo vinculada à firma DUETOS, que, assim, foi remunerada por serviços não prestados, na forma prevista em contrato. A conduta enquadra-se perfeitamente ao tipo de improbidade administrativa praticada por ato lesivo ao Erário Público, tal como previsto no artigo 10, caput e inciso XII da Lei 8.429/92;
d) tratamento dispensado pelo corréu A. ao corréu ENÉAS (ex-motorista terceirizado da PRU/SP) em desacordo com as normas do contrato administrativo, com o pagamento de horas extras não legítimas, além de outras irregularidades;
e) atos imorais e com desvio de finalidade praticados pelo corréu A. contra servidores da PRU/SP, em decorrência da "publicidade" e dimensão tomadas pelos fatos, a saber:

Portaria nº 226, de 28/4/2004, relativa à exoneração de Andréa Célia Lins e Silva do cargo em comissão de chefe de serviço, a contar de 12/12/2003, da PRU-3a Região;
Portaria nº 293, de 1º/6/2004, referente à exoneração de Juliane Bittencourt de Almeida, a contar de 22/4/2004, do cargo em comissão de assessor técnico da PRU-3a Região;
Portaria nº 325, de 18/6/2004, concernente à exoneração de Vicente Sanches Ferrari do cargo em comissão de chefe de serviço da PRU da 3ª Região;
Portaria nº 327, de 18/6/2004, atinente à exoneração de João Chrysostomo Bueno dos Reis do cargo em comissão até então ocupado;
f) utilização, pelo corréu A., do cargo de Procurador Regional da União da 3ª Região, para promoção pessoal por meio da publicação e divulgação do 'Boletim Informativo da Procuradoria Regional da União da Terceira Região', cujo conteúdo não teria verdadeiro caráter educativo, informativo ou de orientação social;
g) tratamento favorecido (e imoral) a servidores da PRU/SP e perseguição àqueles que se dispuseram a colaborar com o MPF na apuração dos fatos;
h) omissão dos corréus ELMAR, então Corregedor Geral da AGU, e de DANIELA, Corregedora Auxiliar à época, em realizar a devida fiscalização, apuração e penalização das irregularidades narradas na exordial.
Quanto ao corréu A.L., a farta prova documental que acompanha a exordial aponta para a perpetração de atos que configuram, ao menos num primeiro momento, condutas previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.
[...]
Ainda que tais depoimentos não tenham sido prestados perante o Judiciário, é inegável que servem como indícios da prática de atos irregulares perpetrados pelo corréu A.L. e ostentam conteúdo suficiente para autorizar o prosseguimento da ação em seus usuais termos, notadamente porque, de um modo geral, as declarações coadunam-se com as alegações do MPF. Não há como concluir, ao menos nesta fase em que sequer foi aberta a instrução probatória na ação, que os declarantes - procuradores e funcionários da PRU/SP – tenham previamente combinado e, de modo unânime e orquestrado, conspirado contra o procurador chefe. Acrescente-se que a detalhada prova documental que acompanha a petição inicial igualmente corrobora com o conteúdo dos depoimentos apontados. Acerca da aduzida utilização irregular de veículos da PRU/SP, em razão dos registros de uso, consigne-se trecho da inicial (Id 90770365 - págs. 40/41):
[...]
Consequentemente, não se pode afirmar, como defende A., que todo o exposto na demanda diz respeito a meros boatos sobre a vida particular de um cidadão e que a petição inicial é inepta, em virtude de não ter competência para realizar os atos tidos por irregulares. As condutas narradas diretamente dizem-lhe respeito. Assim, a inicial deve ser recebida contra ele, entendimento que, conforme os motivos apontados, não é alterado pelos demais argumentos desenvolvidos pelo réu em suas contrarrazões à apelação do MPF, concernentes à legalidade de sua nomeação (artigo 49, inciso I, da Lei Complementar nº 73/1993), aos supostos favorecimentos e perseguições, competência para instauração de processo de sindicância (artigos 4º, inciso XV, e 5º, inciso VI, da mesma lei complementar, artigos 116, inciso VI, e 144 da Lei n° 8.112/1990 e acórdão n° 2.284/2003 do Tribunal de Contas da União), à inexistência de prova quanto ao seu suposto envolvimento com TATIANE nem à utilização de carro e motorista terceirizados para satisfação de interesses pessoais, ao relatório final do processo administrativo nº 00406.000410/2006-91 (lembre-se aqui que a análise feita pelo Judiciário não está vinculada a qualquer conclusão tomada em âmbito administrativo), à ilicitude, falsidade e imprestabilidade como prova dos registros do estabelecimento "Yes Motel" (artigo 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal e artigo 332 do Código de Processo Civil), à competência para exonerações dos cargos em comissão e para a gestão e fiscalização dos contratos de terceirização (artigo 10, § 7º, do Decreto-Lei nº 200/1967, artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997, artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, artigos 2º e 6º do Decreto nº 4.368/2002), ao alegado "turismo político", ao do "Boletim Informativo da Procuradoria Regional da União da Terceira Região" e à necessária inclusão no polo passivo do feito de terceiros que, a seu ver, seriam os responsáveis por diversas condutas que lhes são atribuídas.
[...]
Não há como negar de plano a prática das condutas imputadas a A.L.M., TATIANE e ENÉAS e a sentença deve ser reformada no que lhes diz respeito. Os fatos descritos constituem indícios suficientes aptos a fundamentar a demanda, os quais deverão ser, ratifique-se, confirmados ou desqualificados no transcorrer da ação, na qual serão apreciados de forma exauriente.
[...]
Por fim, com o recebimento da inicial em relação a A., resta prejudicada sua apelação, que objetivava que a extinção do processo fosse feita com resolução do mérito.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do MPF e ao reexame necessário para reformar a sentença na parte em que rejeitou a ação quanto a A.L.M., Tatiane Souza Nunes e Enéas Ribeiro, a fim de que a inicial seja recebida no que se lhes refere, bem como DECLARO PREJUDICADO o apelo de A.
É como voto.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 14.230/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. MODIFICAÇÃO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base nos seguintes fundamentos: (i) no que concerne à discussão referente à configuração de dolo nas condutas reveladoras de improbidade administrativa, tem-se controvérsia de índole infraconstitucional, além de incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória; e (ii) quanto à aplicação do novo teor do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, conferido pela Lei n. 14.230/2021, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, notadamente a tese fixada no Tema 1.199/RG e no ARE 1.346.594 AgR-segundo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível revisar a controvérsia alusiva à configuração do dolo, considerada a vedação de reexame de fatos e provas e a inadequação da reinterpretação de norma infraconstitucional na via extraordinária; e (ii) verificar se é adequada a aplicação retroativa da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, a fatos anteriores à vigência, relativamente a processos sem coisa julgada formada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, descabe a interposição de recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. 5. As alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 no art. 11 da Lei de Improbidade aplicam-se a fatos anteriores, se não formada a coisa julgada, conforme a tese fixada no Tema 1.199/RG e o decidido no ARE 1.346.594 AgR-segundo. IV. DISPOSITIVO 6 Agravo interno desprovido.” (ARE 1521952 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2025  PUBLIC 11-04-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.427 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.468.341 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2024). 

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial interposto pelo recorrente, manteve o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob o fundamento de que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que a apuração do elemento anímico se aperfeiçoa no transcurso da instrução, sendo, por ora, inviável a aplicação do Tema 1.199/STF. Consignou, ainda, em sede de embargos de declaração, que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, estabeleceu como único marco para incidência da Lei 14.230/2021, ao menos para os tipos por ela extintos, o trânsito em julgado da decisão condenatória, sem nenhuma outra restrição atinente ao conhecimento do recurso pendente” (e-doc. 249 e 267).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente